Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-18.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO EQUIPARADO AO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. Comprovado que o apelante voluntariamente preencheu cheque de terceiro e o assinou como se terceiro fosse, inviável adotar a tese defensiva amparada no erro de proibição. É certo que, ante a complexidade do sistema jurídico brasileiro, possível a alegação de desconhecimento do caráter ilícito de determinadas condutas, todavia, no caso dos autos, a ilicitude do fato é amplamente conhecida pela sociedade, cabendo considerar, ademais, cuidar o réu de pessoa esclarecida e versada em questões comerciais, não perfazendo indivíduo alheio ao mundo dos negócios.
2. Recurso conhecido e não provido.